Tribunal: TJPA
Processo: 0009265-56.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009265-56.2014.8.14.0006

APELANTE: VALDENOR COSTA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, CPB. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADOS. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. CABIMENTO. PRECEDENTES. DECOTE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE O DELITO E A SUA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A dosimetria da pena resta imune a reparos, no que tange à determinação da reprimenda primária. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu com audácia e brutalidade desmedida, evidenciada pela violência extremada da ação, que resultou, inclusive, na exposição das vísceras da vítima. Tais nuances, certamente, impõem maior desvalor à ação.

2. As circunstâncias do crime, pesam contra o recorrente. Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, enfatiza o Juízo de origem, que o delito foi praticado no interior da residência da ofendida, atingida por três golpes de arma branca em região vital de seu corpo, qual seja, à altura do abdômen.

3. As consequências do ilícito, da mesma forma, revelam-se desfavoráveis ao réu, tanto em virtude da idade da vítima, morta aos 45 (quarenta e cinco) anos de idade, como em face de ter deixado dois filhos órfãos.

4. Não há de ser redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente, de vez que determinada em
quantum
deveras razoável, com arrimo no intervalo da pena abstratamente cominada, entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos. Há de se pontuar a benevolência sanção inicial cominada, haja vista que, ainda que negativadas três vetoriais, a reprimenda foi acrescida em patamar abaixo da fração de 1/8 (um oitavo), considerada a partir do intervalo da pena, e por uma única vez, com a imposição da pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

5. Na esteira do entendimento da Corte Superior de Justiça, há que se reconhecer a atenuante do art. 65, III, “d”, CP, quando houver a admissão, ainda que de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, do cometimento do ilícito pelo qual o réu foi condenado.

6. Improcedente o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do CPB – motivo fútil. Consoante observado, as provas orais coligidas estão a demonstrar que o réu teria agido imbuído por motivo fútil, consoante se depreende de seu interrogatório e da prova oral produzida. Pontua o juízo a desproporção entre o delito e a sua causa, por ter se dado após desentendimento entre o réu e a vítima por conta da realização do aniversário do filho do casal, e ainda, em virtude do relacionamento mantido pela ofendida após o término da relação conjugal.

7. Cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, já que são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP. No entanto, no caso, em face de a confissão ter sido qualificada, posto que arguida a excludente da legítima defesa, correta a aplicação de patamar menos benéfico do que a fração de 1/6 (um sexto), e consequência preponderância da agravante do motivo fútil.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, e determinar-lhe a reprimenda, definitiva e concreta, de 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VALDENOR COSTA SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 16316325), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com consequente fixação da reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
proemial acusatória
(ID 6252912) que no dia 13/07/2014, por volta das 10h30min, na Pass. São Paulo, entre Salvador e Belém, Bairro Industrial, no Município de Ananindeua/PA, o apelante em comento, após discussão, tentou ceifar a vida de sua então esposa ADAILDA MACHADO DE OLIVEIRA, mediante uso de “arma branca”, tipo faca, atingindo-a com três facadas na altura da região abdominal.

Descreve que a vítima foi encontrada ensanguentada ao lado do réu, que, com a chegada por policiais, foi preso em flagrante delito, admitindo ter sido autor do ilícito, sob motivação de que sua esposa teria confessado que estaria tendo um relacionamento com outra pessoa.

Ato contínuo,
aditada a denúncia
(ID 6252933), pugnou o RMP pela condenação do réu nas iras do art. 121,
caput
, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, em face da notícia de que, encaminhada a vítima ao hospital, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internada, no dia 31/08/2014, acabou evoluindo a óbito, em decorrência de complicações clínicas advindas dos ferimentos resultantes dos golpes de faca desferidos pelo réu.

Em
razões recursais
(ID 16316590), pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base irrogada, no intuito de que seja conduzida ao patamar mínimo legal, sob a tese de que os critérios judiciais – circunstâncias do crime, consequências e culpabilidade – foram fundamentadas de maneira inidônea, sem referência a aspectos que transcendem as elementares do ilícito.

Roga, ademais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, uma vez sustentada a tese de legítima defesa.

Requer, ademais, o afastamento da agravante do motivo fútil.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação dessa Corte acerca das matérias ventiladas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 16316592), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, a Douta
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do esmero defensivo, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base irrogada, no intuito de que seja conduzida ao patamar mínimo legal, sob a tese de que os critérios judiciais – circunstâncias do crime, consequências e culpabilidade – foram fundamentadas de maneira inidônea, sem referência a aspectos que transcendem as elementares do ilícito.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

“DO HOMICÍDIO SIMPLES

A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, caput, do CP. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 6 anos de reclusão.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é primário e de bons antecedentes, uma vez que não ostenta condenação definitiva anterior caracterizadora de reincidência ou de maus antecedentes, em que pese responda a outro procedimento, posterior ao presente processo, perante o Juizado Especial Criminal.

Ao avaliar a conduta social e a personalidade do agente, observo que não há laudo técnico a esse respeito juntado aos autos, não havendo também relato das testemunhas de que o réu tivesse mau comportamento no ambiente familiar, laboral ou comunitário.

No tocante ao motivo, o crime ocorreu em razão de desentendimento entre o acusado e a vítima em torno da realização de um churrasco em comemoração ao aniversário do filho do casal e ainda por conta de relacionamento extraconjugal mantido pela ofendida, o que deverá ser avaliado na segunda fase, sob pena de bis in idem.

Quanto às
circunstâncias do crime
, ressalto que o réu, no período diurno, no interior da residência da vítima, desferiu contra a ofendida, na região do abdome, dois golpes de faca, tendo-lhe ocasionado o óbito por choque séptico devido a complicação clínica das feridas perfuroincisas acima mencionadas, o que enseja maior grau de reprovação em sua conduta, permitindo o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), isto é, nove meses, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

No tocante às
consequências do crime
, ressalto que a vítima perdeu a vida com apenas 45 (quarenta e cinco) anos de idade, deixando dois órfãos, o que torna a conduta do acusado ainda mais censurável de modo a implicar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo).

O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso por não ter sido evidenciada qualquer agressão física ou verbal anterior por aquela contra o réu.

A
culpabilidade
do réu é acentuada, revelada pela consciência, audácia e brutalidade da sua conduta, tendo sido a violência desde tamanha que as vísceras da vítima remanesceram expostas, o que torna o comportamento do réu mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.

Assim, fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão.

Quanto às circunstâncias legais, verifico que incide a agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, uma vez que o motivo do crime revela-se fútil, dada à desproporção entre o delito e a sua causa, por ter-se dado em razão de desentendimento entre o acusado e a vítima em torno da realização de um churrasco em comemoração ao aniversário do filho do casal e ainda por conta de relacionamento mantido pela ofendida após o término do relacionamento do casal, o que implica o aumento da pena em 1/6 (um sexto), isto é, em 1 ano e 3 meses, consoante o entendimento do STJ (HC 540452/RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020).

Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, por ter sido perpetrado contra a ex-companheira do acusado, de sorte que a pena deve ser aumentada também em 1/6 (um sexto).

Não há atenuante a ser considerada, já que o réu, em autodefesa, agregou à confissão a tese de legítima defesa.

Assim, elevo a pena-provisória para o patamar de 10 anos de reclusão.

Não há majorantes e minorantes a serem avaliadas.

Com efeito, mantenho a pena em 10 anos de reclusão, que ora torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do disposto no art. 33, §1º, “a”, e §2º, “a”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa nos termos do art. 44, I, do CP.

Inaplicável o sursis, haja vista que a pena privativa de liberdade é superior a 2 anos de conformidade com o disposto no art. 77 do CP.”

A) Da pena-base. Circunstância do art. 59, do CPB:

A que se vislumbra, a dosimetria da pena supratranscrita resta imune a reparos, no que tange à determinação da reprimenda primária.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade,
as
circunstâncias e consequência do crime.

Na
primeira etapa
, no tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela se

sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu com audácia e brutalidade desmedida, evidenciada pela violência extremada da ação, que resultou, inclusive, na exposição das vísceras da vítima. Tais nuances, certamente, impõem maior desvalor à ação.

Nessa seara de cognição, acerca da validade da exasperação da pena basilar com arrimo na brutalidade da empreitada criminosa, segue jurisprudência.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AUMENTO EM 3 ANOS. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O índice de aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria integra a esfera de discricionariedade do magistrado, o qual, de forma fundamentada, exasperará a pena de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sem que haja, a priori, a imposição de um critério aritmético único a ser adotado.

2. A individualização da sanção está sujeita à revisão no recurso especial nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou de teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3.No caso em exame, as instâncias ordinárias aumentaram a pena-base do réu, condenado por homicídio qualificado, em 3 anos acima do mínimo legal pelo fato de ele, três dias depois de uma discussão com a vítima, haver desferido dois golpes com um pedaço de pau na cabeça dela, com frieza e brutalidade. A exasperação é proporcional e foi devidamente motivada, razão pela qual deve ser mantida.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.078.105/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)”

De igual modo, as
circunstâncias
do crime, pesam contra o recorrente.

Nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, enfatiza o Juízo de origem, que o delito foi praticado no interior da
residência da ofendida
, atingida por três golpes de arma branca em região vital de seu corpo, qual seja, à altura do abdômen.

As
consequências do ilícito,
da mesma forma, revelam-se desfavoráveis ao réu, tanto em virtude da idade da vítima, morta aos 45 (quarenta e cinco) anos de idade, como em face de ter deixado dois filhos órfãos.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
deveras razoável
, com arrimo no intervalo da pena abstratamente cominada, entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Há de se pontuar a benevolência sanção inicial cominada, haja vista que, ainda que negativadas
três vetoriais
, a reprimenda foi acrescida em patamar abaixo da
fração de 1/8 (um oitavo), considerada a partir do intervalo da pena, e
por uma única vez
, com a imposição da pena-base de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

B) Das agravantes e das atenuantes:

Roga a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, uma vez sustentada a tese de legítima defesa.

Com razão neste ponto.

Na espécie, em interrogatório produzido em sessão plenária de julgamento, assume o réu ter sido o autor das facadas que ocasionaram o óbito da ofendida. Que, após discussão, a vítima avançou para tentar agredi-lo, momento em que aplicou os golpes descritos na prova técnica.

Na esteira do entendimento da Corte Superior de Justiça, há que se reconhecer a atenuante do art. 65, III, “d”, CP, quando houver a admissão, ainda que de forma parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada, do cometimento do ilícito pelo qual o réu foi condenado.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.

2. No caso, não ficou configurada a ilegalidade em relação ao não reconhecimento da confissão realizada pelo recorrente. Com efeito, o ora recorrente negou a autoria do delito; afirmou que a vítima constantemente apresentava equimoses na perna; e tão somente cogitou a hipótese de que as lesões surgidas no braço da vítima pudessem ter ocorrido, em tese, quando ele a segurou, o que não é suficiente, a partir do contexto fático delineado, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Para se concluir em sentido contrário, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”
(grifei)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
‘A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa’ (AgRg no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020).

2. No caso dos autos, o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ AgRg no REsp n. 1.997.314/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”
(grifei)

De outra banda,
improcedente o decote da agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do CPB – motivo fútil.

Consoante observado, as provas orais coligidas estão a demonstrar que o réu teria agido imbuído por motivo fútil, consoante se depreende de seu interrogatório e da prova oral produzida.

Pontua o juízo a desproporção entre o delito e a sua causa, por ter se dado após desentendimento entre o réu e a vítima por conta da realização do aniversário do filho do casal, e ainda, em virtude do relacionamento mantido pela ofendida após o término da relação conjugal.

Desse modo, comprovada está a futilidade do motivo que animou a vontade livre e consciente do apelante de ceifar a vida da ofendida, razão pela qual a manutenção da incidência da agravante prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal é medida de rigor.

Da mesma maneira, persistente a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, da qual sequer se insurgiu a defesa. Anoto evidente que o delito foi perpetrado em situação de violência doméstica, sendo a vítima ex-companheira do acusado.

C) REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Na
primeira etapa
, diante da persistência negativa das vetoriais atintes à culpabilidade do réu, às circunstâncias e às consequências do crime, mantenho o estabelecimento da pena basilar em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, consoante fundamentação acima esposada.

Na
segunda etapa
, reconheço em favor do réu a atenuante da confissão espontânea - art. 65, inciso II, alínea “d”, do CPB - e, ainda, mantenho as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do CPB.

Cabível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, já que são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP.

No entanto, no caso, em face de a
confissão ter sido qualificada
, posto que arguida a excludente da legítima defesa, correta a aplicação de patamar menos benéfico do que a fração de 1/6 (um sexto), e consequência preponderância da agravante do motivo fútil.

Nesse senda de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)”

Assim, compensadas entre si a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, comino ao réu a reprimenda de
08 (oito) anos de reclusão.

Mantenho, ademais, a agravante do art. 61, inciso II, “f”, do CPB, com acréscimo em 1/6 (um sexto), e conseguinte fixação da reprimenda de
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a qual assim deve ser mantida, DEFINITIVA e CONCRETA,
à míngua de outras causas modificativas de pena.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para reconhecer em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, e determinar-lhe a reprimenda, definitiva e concreta, de
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024